Tribunal: TJBA
Processo: 0501828-63.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501828-63.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ALINE SILVA CASALI

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA GONZAGA, FRANKLIN SOUSA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPROVADA A PERFECTIBILIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA HIPOTECA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE CLAREZA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO INOBSERVADOS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. INEXISTÊNCIA. REFORMA NESTE TOCANTE. DANO MORAL EVIDENCIADO. HIPOTECA MANTIDA POR APROXIMADAMENTE 03 MESES. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501828-63.2016.8.05.0271
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ALINE SILVA CASALI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça